Tribunal: STF
Processo: RE 1495340
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — PRECATÓRIO — MORATÓRIA — ART. 33 DO ADCT — CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA — LEI N° 11.960109 E SÚMULA VINCULANTE 17. 



    As parcelas em que se decompõe o precatório em razão da moratória constitucional prevista no art. 33 ADCT não são prestações autônomas, mas formam um todo único. 



    Impossibilidade de separar os elementos que compõem a divida para cálculo dos juros de mora anteriores à expedição do precatório e posteriores incidentes sobre as parcelas pagas em atraso. Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por (i) não afastar os juros de mora no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); (ii) não retirar a aplicação desses juros no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar, ao caso, a Súmula Vinculante n. 17; (iii) e, ainda, não ter feito incidir, para a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor em execução, os termos da Lei n. 11.960/2009.



    Considerado os Temas n. 132, 810 e 1.037 da repercussão geral e os Temas n. 126 e 905 do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acórdãos assim resumidos:



    PROCESSUAL CIVIL — RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO — DEVOLUÇÃO DO RECURSO À TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, 11, CPC) — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DESCABIMENTO.



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO — PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE ICM — VALORES DEVIDOS — CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA — PRECATÓRIO EXPEDIDO — INAPLICABILIDADE DOS TEMAS N° 810 DO STF E N° 905 DO STJ — ENCARGOS DA MORA SUJEITOS A MODULAÇÃO DO JULGAMENTO DAS ADI N° 4.357 E 4.425. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.



    (eDoc 25, fl. 2)



    PROCESSUAL CIVIL — RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL — DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC) — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DESCABIMENTO.



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA —PRECATÓRIO — MORATÓRIA — ART. 33 DO ADCT CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA — PAGAMENTOS A MENOR — NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA INADMISSIBILIDADE — INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 132 E 1.037 DO STF E 126 DO STJ — JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    (eDoc 29, fl. 2)



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que os fundamentos aduzidos Colegiado a quo não permitem apreender se houve ou não incidência de juros moratórios durante o parcelamento previsto no art. 33 do ADCT e no período de graça constitucional, bem assim, também, não possibilitam aferir a natureza do crédito exequendo para fins de eventual incidência do comando vertido na Lei n. 11.960/2009, consoante se nota dos seguintes trechos do acórdão:



    Merece confirmação a r. sentença apelada.A ação de conhecimento que deu origem à presente execução foi ajuizada em março de 1980 e, ao que consta, foi definitivamente encerrada em 1983 (apenso). É espantoso que após quase três décadas e meia a dívida ainda esteja sob discussão. Mas está sendo discutida, e mal discutida, de ambos os lados.



    Da parte da executada, o que se tem são argumentos lançados à catadupa sem maiores e necessárias explicações. É oque se verifica na alegação de preclusão e decadência de questões que precedem a edição da Constituição Federal de 1988 e prescrição de questões posteriores. Quais são estas questões, não se sabe.



    Naturalmente a embargante não entende preclusos os embargos do devedor interpostos vinte anos após a apresentação dos primeiros cálculos pelas exequentes e 16 anos depois do vencimento da primeira parcela da moratória imposta pelo art. 33 do ADCT, que parcelou a dívida em apenas oito prestações anuais, diga-se de passagem, sem a incidência de juros de mora, desde que solvidas no tempo e no modo devidos, o que não ocorreu no caso específico dos autos.



    Também injustificado está o argumento transcrito no item 4.1 de fls. 189, em que a interessada reproduz ipsis litteris as “irregularidades” apontadas por seu contador, sem explicar porque os valores depositados a maior deveriam ser subtraídos do saldo devedor na data do depósito feito de forma equivocada, muito embora os credores não tenham tido acesso a esses valores, e qual a consequência financeira para o valor global da dívida se o valor consolidado não estava sendo acrescido de juros de mora.



    Quando a tese não padece de falta de concretude, o interesse meramente protelatório é escancarado. É o caso do pedido de aplicação da Lei nº 11.960/09. Como a forma de atualização da dívida e compensação da mora lá preconizada já está sendo aplicada desde a edição da EC nº 62/09, a consequência prática do argumento se limita à antecipação da TR em seis meses, ainda que ao custo de meses, quiçá anos, de juros moratórios, muito mais onerosos aos cofres públicos, acrescidos à dívida pelo alongamento do debate.



    E pior, sem razão, já que o julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi modulado apenas para manter “a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários” (grifos nossos). Claro está, portanto, que o entendimento não alcança a Lei nº 11.960/09.



    E se não são genéricos nem protelatórios, os argumentos são contraditórios. É o vício que se verifica entre a tese principal consolidação da dívida pelo art. 33 do ADCT, e seu subsequente parcelamento sem juros em oito vezes e as defesas secundárias aplicação da superveniente Súmula Vinculante nº 17 e incidência de juros de mora pelo pagamento atrasado das parcelas apenas sobre o principal que reclamam necessariamente a decomposição da dívida consolidada. Como não poderia deixar de ser, apenas uma das linhas de defesa – a tese principal, de forma correta – foi acolhida pelo MM. Juízo a quo.



    Assim, acolher a pretensão recursal demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, a fazer incidir, na espécie, portanto, o teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissão do recurso.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 928.106 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; e no RE 602.490 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente